Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR MEIO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. COISA JULGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo banco réu contra sentença, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela correntista autora, julgou procedente a pretensão inicial, para declarar a irregularidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, determinar o cancelamento definitivo da anotação, bem como condenar o requerido ao pagamento do montante de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
2. Nos autos da ação anteriormente processada entre as partes (processo n. 0739303-73.2021.8.07.0001), a c. 6a Turma Cível assentou a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira ré pelos empréstimos fraudulentos firmados em nome da autora, porquanto não teria agido com a diligência necessária para garantir a segurança dos dados bancários e das operações realizadas pela sua cliente, bem como para impedir a continuidade dos atos fraudulentos, após o contato da consumidora informando a suspeita de golpe.
3. Se a inscrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito decorreu de débito originário de fraude bancária, cuja declaração de inexistência foi anteriormente decretada em ação judicial, com atribuição de responsabilidade à instituição financeira, estando devidamente acobertada pela coisa julgada, não há que se falar, no caso, em inadimplência da apelada pelo não pagamento das parcelas dos empréstimos fraudulentos, capaz de autorizar a cobrança e consequente negativação de seu nome.
4. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, notadamente quando pautada em dívida declarada inexistente por sentença judicial transitada em julgado, porquanto viola seus direitos da personalidade e restringe ilicitamente seu crédito. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT.
5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo do quantum indenizatório a título de danos morais, considerando-se, na primeira fase, o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, e, na segunda, as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).
6. Da análise de precedentes deste Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplente por fraude perpetrada em serviço bancário, referencial este que foi devidamente observado pelo Juízo de origem ao arbitrar a compensação, devendo, pois, ser mantido o quantum fixado (R$10.000,00). Por sua vez, a conjuntura descrita nos autos não remete a uma solução diversa da adotada pelos julgados paradigmas, pois deles não se desbordou, não se detectando alguma peculiaridade que conduzisse a uma mitigação da compensação perfilhada.
7. Recurso conhecido e desprovido.